Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-55.2022.8.11.0009
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001510-55.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAYCON SYPSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 057.682.281-79 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISRAEL JUNIOR TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 062.595.031-30 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA. FUGA DE ABORDAGEM POLICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA JUDICIALIZADA. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 545 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 309 da Lei nº 9.503/1997 e no art. 330 do Código Penal, às penas de oito meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e vinte dias-multa. A defesa suscita nulidade da instrução por alegada violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com compensação pela agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a instrução processual é nula em razão da alegada inobservância do método de inquirição previsto no art. 212 do Código de Processo Penal; (
ii
) estabelecer se a prova produzida em juízo é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes previstos nos
arts
. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal; (
iii
) determinar se houve afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal pela utilização de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial; e (
iv
) verificar o cabimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade decorrente da suposta inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal encontra-se preclusa quando a defesa deixa de impugnar oportunamente a irregularidade durante a audiência de instrução e julgamento.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, inexistente quando a formulação das perguntas não compromete o contraditório, a ampla defesa ou a confiabilidade da prova produzida.

O depoimento de policial militar prestado sob o crivo do contraditório constitui meio de prova idôneo para embasar condenação quando coerente e harmônico com os demais elementos constantes dos autos.

A condenação não viola o art. 155 do Código de Processo Penal quando fundamentada em prova produzida judicialmente, ainda que corroborada por elementos informativos colhidos na fase investigativa.

A condução de motocicleta sem habilitação, em alta velocidade, com realização de manobras arriscadas para despistar a viatura policial e posterior perda do controle do veículo, expondo o passageiro e terceiros a risco efetivo, caracteriza o perigo concreto exigido pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

A fuga deliberada após ordem legal de parada emanada por policiais militares mediante sinais sonoros e luminosos configura o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

A admissão extrajudicial de que o agente empreendeu fuga para evitar fiscalização em razão da ausência de habilitação e do descumprimento de restrição decorrente de monitoramento eletrônico evidencia a voluntariedade da conduta.

A atenuante da confissão espontânea exige que a manifestação do acusado seja utilizada para a formação do convencimento condenatório.

O exercício do direito ao silêncio em juízo e a ausência de utilização das declarações prestadas na fase policial como fundamento da condenação impedem o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A confissão qualificada e evasiva apresentada na fase investigativa, voltada a afastar elementos essenciais da tipicidade, não autoriza a incidência da atenuante quando não aproveitada na fundamentação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade por inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal depende de impugnação tempestiva e da demonstração de prejuízo concreto.

O depoimento de policial militar prestado em juízo constitui prova idônea para fundamentar condenação quando submetido ao contraditório e corroborado pelos demais elementos probatórios.

A utilização complementar de elementos informativos da fase inquisitorial não viola o art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação se apoia em prova judicializada.

A condução de veículo sem habilitação associada à fuga policial, manobras arriscadas e perda do controle do veículo caracteriza o perigo concreto exigido pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

A fuga deliberada para frustrar ordem legal de parada emanada por policiais militares configura o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

A atenuante da confissão espontânea somente incide quando a confissão é efetivamente utilizada para a formação do convencimento condenatório, nos termos da Súmula 545 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 65, III, “d”, e 330; Código de Processo Penal,
arts
. 155, 212 e 563; Lei nº 9.503/1997, art. 309.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Maycon
Sypson
Pereira da Silva (Num. 371415910) contra a sentença (Num. 371415908) proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder, que o condenou às penas de oito meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e vinte dias-multa, pela prática do crime de direção de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano, tipificado no artigo 309 da Lei 9.503/1997, e do crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, em concurso material.

Em suas razões recursais (Num. 371415910 - Pág. 2), o apelante suscita preliminar de nulidade da instrução por suposta violação ao método de perguntas do artigo 212 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna por sua absolvição em relação a ambos os delitos sob a alegação de insuficiência de provas
para amparar a condenação, aduzindo que o decisum se fundamentou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria penal para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e realizada sua compensação com a agravante da reincidência.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Num. 371415932), defendendo o conhecimento e desprovimento do apelo defensivo. A magistrada de primeira instância manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a esta Turma Recursal (Num. 371415933). É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

1. PRELIMINAR: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A preliminar de nulidade da instrução por suposta violação ao método de perguntas estabelecido no artigo 212 do Código de Processo Penal deve ser rejeitada por fundamentos sólidos de ordem formal e instrumental.

Em primeiro lugar, constato a ausência de impugnação oportuna e a consequente ocorrência da preclusão. A suposta irregularidade na formulação de perguntas pelo Ministério Público não foi objeto de qualquer insurgência defensiva no momento de sua realização durante a audiência de instrução e julgamento (Num. 371415904). Desse modo, operou-se a preclusão temporal, pois o silêncio da defesa no ato processual obsta a rediscussão tardia da matéria.

Em segundo lugar, verifico a ausência de prejuízo ao exercício da defesa técnica. O sistema de nulidades do processo penal brasileiro, regido pelo artigo 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de invalidade de qualquer ato. No caso em exame, a formulação de perguntas objetivas para esclarecimento dos fatos insere-se na busca da verdade real e no livre convencimento motivado do magistrado, não restando configurado qualquer induzimento ilícito do depoente que pudesse comprometer a fidedignidade da prova.

2. MÉRITO: MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

No mérito, entendo que a pretensão de absolvição por insuficiência de provas não merece acolhimento, devendo ser integralmente mantida a condenação por ambos os crimes.

A condenação apoia-se na validade do depoimento do policial militar. O agente público Alexandro
Granzoti
Moreira, ouvido sob o crivo do contraditório judicial (Num. 371415904 e Num. 371415903), confirmou a ocorrência fática e relatou que o réu desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade. O depoimento de agentes públicos possui especial relevância e credibilidade quando em harmonia com o restante do acervo probatório. Ademais, o decurso de aproximadamente dois anos entre a data do fato e a realização da audiência justifica o esquecimento de detalhes secundários pela testemunha, sem que isso retire a força probatória de seu testemunho quanto ao núcleo da conduta criminosa.

Não assiste razão à defesa ao sustentar que a condenação ofende o artigo 155 do Código de Processo Penal. A convicção do julgador amparou-se em prova judicializada, consistente no depoimento do policial militar, a qual foi associada de forma legítima aos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial (Num. 371416359). Tais elementos compreendem as declarações
do garupa
Israel Junior Teixeira Rodrigues (Num. 371416359 - Pág. 14) e do próprio réu perante a autoridade policial (Num. 371416359 - Pág. 23). O cotejo entre as provas judicializadas e os dados do inquérito afasta a alegação de afronta ao dispositivo legal mencionado.

A tipicidade do crime de direção sem habilitação gerando perigo de dano, capitulado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ficou demonstrada de forma cabal. Conforme o boletim de ocorrência (Num. 371416359 - Pág. 1) e o testemunho judicial, o réu pilotava a motocicleta em alta velocidade, transpôs bruscamente obstáculos como quebra-molas, realizou manobras arriscadas para despistar a viatura policial e acabou por perder o controle do veículo, caindo ao solo juntamente com o passageiro que estava na garupa. Tais atos expuseram a integridade física
do garupa
, de terceiros que transitavam pela via e a própria incolumidade pública a um risco real e imediato.

De igual modo, a tipicidade do crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, configurou-se
no momento em que
o réu, ciente da ordem legal de parada emanada pelos policiais militares mediante sinais sonoros e luminosos da viatura, deliberadamente acelerou a motocicleta para fugir. O próprio réu admitiu em sede policial (Num. 371416359 - Pág. 23) que decidiu fugir por não possuir habilitação e por estar descumprindo o recolhimento domiciliar noturno imposto por sua tornozeleira eletrônica, o que evidencia o dolo de desobedecer à ordem legal.

3
. DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

O pleito subsidiário de reforma da dosimetria penal para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência deve ser rejeitado.

Configura-se a inexistência de utilização da manifestação do réu para amparar a condenação. O réu exerceu o direito constitucional ao silêncio em seu interrogatório judicial (Num. 371415904). Embora tenha prestado declarações na esfera policial (Num. 371416359 - Pág. 23), essas manifestações não foram utilizadas na sentença para fundamentar o juízo condenatório. O entendimento firmado nos tribunais superiores estabelece que a atenuante da confissão só deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que não ocorreu na espécie, visto que a condenação
baseou-se
na prova testemunhal produzida em juízo.

Outrossim, na fase policial (Num. 371416359 - Pág. 23), o réu apresentou confissão qualificada e evasiva, alegando que fugiu apenas porque a documentação da motocicleta estava atrasada e negando a direção perigosa. Essa conduta de tentar afastar a tipicidade do crime de trânsito impede o reconhecimento do benefício legal, uma vez que não demonstra lealdade processual ou cooperação com a administração da Justiça.

O réu exerceu o direito constitucional ao silêncio em seu interrogatório judicial. Embora tenha prestado declarações na esfera policial, tais manifestações não foram utilizadas pelo magistrado sentenciante para fundamentar o édito condenatório. Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão só deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que não ocorreu na espécie, visto que a condenação
baseou-se
estritamente na prova testemunhal judicializada.

Não sendo reconhecida a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria penal, resta prejudicado o pedido de sua compensação com a agravante da reincidência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026